Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-84.2022.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000142-84.2022.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLEICIANO GOMES CARLOS - CPF: 048.446.941-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS MOURA NUNES - CPF: 700.868.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAR DA SILVA ARRUDA - CPF: 857.044.743-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON JOHN FEITOSA DA SILVA - CPF: 048.446.321-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME CASSIMIRO DOS SANTOS - CPF: 054.612.531-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT,

DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
– VIABILIDADE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

Assim, s
e da análise
do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder do agente diminuta quantidade de droga [4,31g de cocaína], e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação dele com o comércio espúrio ou as demais substâncias proscritas apreendidas durante a operação policial, de rigor a almejada
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLEICIANO GOMES CARLOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLEICIANO GOMES CARLOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação penal n.º 1000142-84.2022.8.11.0017
,
condenou-o
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no
regime inicial
fechado
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, o coacusado
GUILHERME CASSIMIRO DOS SANTOS
, foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, à reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, sendo a sanção corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 165585272
, a Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do apelante
CLEICIANO
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga, localizada na sua posse, para consumo próprio.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 165585274
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 171146192,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defensoria Pública
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o apelante
CLEICIANO GOMES CARLOS
juntamente com o coacusado
Guilherme Cassimiro dos Santos
foram denunciados e condenados pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
[
tráfico de drogas
]
, porque, no dia
09/12/2021
, por volta das 20h00, no município de Alto Boa Vista-MT,
guardavam
e
traziam consigo,
com a finalidade mercantil,
02 (dois) tabletes de
maconha,
pesando aproximadamente 1,2kg (um quilograma e duzentos gramas), e 01 (uma) porção de cocaína,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Segundo a preambular acusatória, a Polícia Militar recebeu uma informação anônima de que os denunciados estariam se deslocando do município de Alto Boa Vista para Novo São Joaquim em uma motocicleta preta, trazendo consigo uma mochila com entorpecentes. De posse desses informes, os agentes públicos realizaram rondas e localizaram os suspeitos em um estabelecimento comercial, “Bar Real”. Ato contínuo, foi realizada a abordagem dos increpados, que estavam sentados em uma das mesas do bar, e localizada a mochila, contendo dois tabletes de maconha, além de uma porção de cocaína. [Denúncia, ID 165585170].

Diante destes fatos, o ora apelante foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
:

Como único estandarte recursal, a i. Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o porte de drogas para consumo pessoal
, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil da droga com ele apreendida e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a aludida desclassificação, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhe assiste quanto ao pleito subsidiário
!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 165584679), do Exame Preliminar de Substâncias Entorpecentes (ID
165584711
) e do Laudo Pericial nº. 320.2.04.2021.013950-01 (ID 165584787), dos quais foram confirmadas a apreensão de
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 4,31g (quatro gramas e trinta e um centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com peso total de 1.242,23g (um quilograma, duzentos e quarenta e dois gramas e vinte e três centigramas)
.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, porquanto carentes de provas reais nesse sentido.

O réu
CLEICIANO GOMES CARLOS
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou veementemente o envolvimento com o comércio malsão, admitindo ser mero usuário de drogas e que estava apenas com uma porção de cocaína, destinada para seu próprio consumo. Afirmou que desconhece o proprietário da bolsa, muito menos tem qualquer relação com a droga apreendida nesse objeto, ressaltando ainda que havia outras pessoas naquele estabelecimento comercial. [Relatório de mídias, ID 165585236].

O codenunciado
Guilherme Cassimiro dos Santos
, em juízo [Relatório de mídias, ID 165585236], negou os fatos narrados na denúncia, discorrendo que não era o proprietário da mochila preta, destacando que havia outros clientes no bar, aproximadamente seis ou sete. Disse que após adquirir uma cerveja foi abordado pelos policiais e não visualizou o local em que os agentes públicos localizaram essa bolsa. [Relatório de mídias, ID 165585236].

O arrendatário do “Bar Real”,
Maykon Jhon Feitosa da Silva
, na condição de testemunha, perante a autoridade policial [ID 165585151], discorreu que
“...Guilherme estava jogando e veio e pediu mais duas cervejas e o declarante entregou; Que Guilherme estava com Cleciano jogando; Que os dois estavam jogando; Que viu que os dois estavam de moto, pois a mesma estava estacionada na frente do bar; Que os mesmos pararam de jogar e foram e viu quando “
Guilherme foi e sentou e colocou uma bolsa no meio das pernas
”;
Que nessa hora não viu onde Cleciano estava
;
Que então viu quando a polícia foi chegando e “Guilherme ficou assustado e saiu para a outra mesa e levou a bolsa, sendo mais no fundo do bar;
Que a Polícia foi e entrou e nessa hora Cleciano chegou e sentou na mesa
; Que daí os mesmos foram abordados e encontrado drogas dentro da bolsa”
(sic).

Em juízo, a testemunha
Maykon Jhon
asseverou que entrou no estabelecimento comercial, serviu algumas cervejas ao corréu
Guilherme
e, após sentar-se em uma das mesas em frente à sinuca, os policiais chegarem no local. Aduziu que os agentes públicos apreenderam uma bolsa que estava em um dos pés da mesa de sinuca e, após revista, localizaram “
pedaços de maconha
” dentro desse objeto, cuja propriedade desconhecia, sequer foi assumida pelos presentes naquele estabelecimento. Quanto à localização dos suspeitos no momento da abordagem, assegurou que
Guilherme
estava em pé conversando com terceiro,
ao passo que não se recorda o local que o recorrente CLEICIANO estava
; ressaltando desconhecer os motivos que levaram os policiais terem indicado os acusados como donos da bolsa. [Relatório de mídia, ID 165585206].

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, o policial militar
Lucas Moura Nunes
discorreu que por volta das 18h00 foram informados anonimamente que os suspeitos
Guilherme
e
CLEICIANO
estariam se deslocando do município de Alto Boa Vista para o distrito de Santo Antônio, na posse de uma mochila, supostamente com substâncias proscritas; sendo indicada nessa denúncia as vestimentas dos suspeitos, a motocicleta, além da cor dos capacetes. Diante desses fatos, sua equipe iniciou diligências com intuito de encontrar os suspeitos, os quais foram avistados em um bar, sentados em uma mesa e
“
entre as pernas do Guilherme tinha uma mochila
”
(sic).

Prosseguiu asseverando que, em razão da quantidade de pessoas naquele estabelecimento comercial, ordenou que ficassem encostados na parede para realização de revistas pessoais, momento em que
foi encontrado na posse de CLEICIANO “
uma sacolinha enrolada de substância análoga à cocaína
”
(sic). Depois foi revistada a mochila do acusado
Guilherme
e encontrado aproximadamente 1,2kg (um quilograma e duzentos gramas) de maconha; acrescentando que, embora não tenha relatado no boletim de ocorrência, os increpados estavam com um litro de óleo para motor naquela bolsa, o qual havia derramado e sujado a motocicleta que ambos estavam, bem como suas vestes; e assim foi dada voz de prisão. Por fim, o agente estatal asseverou que ninguém assumiu a propriedade daquela mochila,
ressaltando novamente que a bolsa estava entre as pernas do corréu Guilherme
.

Ainda na fase judicial, o policial militar
Alerrandro da Silva Sobrinho
narrou que a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima indicando que dois indivíduos estariam possivelmente com drogas; sendo repassadas as características físicas e as vestimentas dos suspeitos, além da motocicleta. Ato contínuo, foram realizadas rondas, localizados e abordados os increpados, bem como apreendido material ilícito com eles, consistente em aproximadamente 1,2kg (um quilograma e duzentos gramas) de maconha e uma porção de cocaína, destacando que
o apelante CLEICIANO estava com essa porção de cocaína em sua carteira
. Ao final, acrescentou que a mochila estava embaixo da mesa que ambos ocupavam naquele estabelecimento comercial.
[Relatório de mídias, ID 165585206].

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão do réu
CLEICIANO GOMES CARLOS
em juízo, no sentido de que é apenas usuário de drogas e que estava no estabelecimento comercial (bar) com o corréu
Guilherme
– e a porção de cocaína apreendida em sua posse era destinada para seu consumo. Por sua vez, o coacusado
Guilherme Cassimiro dos Santos
negou a prática delitiva, assim como a propriedade da mochila com os entorpecentes.

De outro turno, subsistem os depoimentos judiciais dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais pontuaram que, durante diligência para apurar uma denúncia anônima [
dois indivíduos em uma motocicleta, com uma mochila supostamente com drogas
], a equipe chegou até o estabelecimento comercial [Bar Real], localizou os increpados e os materiais ilícitos. O
policial militar
Lucas
foi categórico ao afirmar durante seu depoimento que a mochila estava entre as pernas do corréu
Guilherme
e que uma porção de cocaína foi encontrada na posse do ora recorrente. Já o
agente público Alerrandro
afirmou que a mochila estava embaixo na mesa que os suspeitos ocupavam naquele bar e que na posse de
CLEICIANO
foi apreendida uma porção de cocaína na sua carteira.

Quanto ao relato da testemunha
Maykon Jhon,
denota-se que, perante a autoridade policial, ela afirmou que durante a abordagem policial no seu bar, a mochila estava entre as pernas do acusado
Guilherme
, não se recordando o local que
CLEICIANO
estava com a chegada da polícia; em contrapartida, em juízo, disse que a mochila estava em um dos pés da mesa de sinuca e, no momento da abordagem,
Guilherme
estava em pé conversando com terceiro não identificado, não se recordando onde estava o ora apelante no momento da abordagem policial.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se relega também que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, detêm presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta esteja isolada nos autos, desde que suas assertivas se mostrem em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório.

Entretanto, no caso em exame, a tese do réu de que é apenas usuário de drogas encontra-se em harmonia com as próprias circunstâncias da prisão e a diminuta quantidade de entorpecente apreendido em sua posse
[uma porção de cocaína equivalente a 4,31g
]; além de se coadunar com os depoimentos judiciais dos agentes da segurança pública, os quais admitiram a apreensão de uma porção de cocaína na posse do recorrente durante a ocorrência.

Não obstante os policiais militares narrarem acerca da denúncia anônima recebida pela Polícia Militar, informando que dois indivíduos estavam em uma motocicleta e com uma mochila supostamente com drogas; bem como incontroversa a apreensão, no estabelecimento comercial, de uma bolsa contendo aproximadamente 1,2kg de maconha; certo é que o
PM Lucas
foi incisivo em afirmar que a mochila estava entre as pernas do corréu
Guilherme
durante a abordagem policial [narrativa que vai ao encontro da declaração extrajudicial do arrendatário do bar,
Maycon Jhon
]; diferente da versão judicial do
PM Alerrandro
que apenas discorreu que a bolsa se encontrava embaixo da mesa em que os suspeitos estavam sentados, logo pertencia a ambos.

Sendo assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente apreendido destinava-se à mercancia ilícita.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.

Entretanto, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

In casu
, não se desconsidera o fato da droga [
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 4,31g (quatro gramas e trinta e um centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com peso total de 1.242,23g (um quilograma, duzentos e quarenta e dois gramas e vinte e três centigramas)
]
ter sido encontrada durante abordagem realizada no “Bar Real”;
contudo
, não restou suficientemente demonstrada que a mochila com os tabletes de maconha pertenciam ao ora recorrente, pois em sua posse apenas foi apreendida uma pequena porção de cocaína – o qual nega qualquer relação com o comércio malsão, assumindo somente sua condição de usuário e a propriedade desse invólucro para consumo pessoal;
tais fatos, por si sós, não permitem inferir que esse entorpecente [4,31g de cocaína] se destinava ao comércio
.

Não se descarta a probabilidade da prática do delito de narcotráfico pelo recorrente, tendo em vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa para se furtarem à ação punitiva estatal. Todavia,
não há como não reconhecer a evidente anemia probatória dos autos, que reúne meros indícios de que estivesse o réu traficando drogas com o corréu
Guilherme
, não corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
.

Aliás, n
ão se verifica a existência de elementos aptos a indicar que a porção de cocaína apreendida na posse do recorrente se destinava à comercialização – muito menos que as porções de maconha localizadas no interior da mochila pertenciam de fato ao ora recorrente – que assumiu apenas a propriedade da porção de cocaína, em ambas as fases da persecução criminal [ID 165584698 e Relatório de mídia, ID 165585235], bem como não há provas seguras de que estivesse traficando. Inclusive, convém destacar que a quantidade de
substância proscrita
apreendida durante a revista pessoal do apelante
não pode ser considerada expressiva –
01 (uma) porção de cocaína equivalente a 4,31g (quatro gramas e trinta e um centigramas)
.

Ademais,
não há notícias de que o recorrente estivesse sendo investigado por envolvimento com o comércio de entorpecentes [
tão somente uma denúncia anônima, recebida no fatídico dia, dando conta que dois indivíduos, em uma motocicleta, estariam com uma mochila, supostamente com substâncias proscritas
], muito menos foi preso em flagrante com apetrechos comumente utilizados no narcotráfico
. E como dito em linhas volvidas, dos depoimentos colhidos nos autos, observa-se que
CLEICIANO GOMES CARLOS
sustenta que a droga que estava na sua posse se destinava ao seu consumo, versão com certa verossimilhança, afinal,
tem-se a apreensão de diminuto entorpecente com o réu, sendo imperioso reconhecer a ausência de provas da mercancia
.

Assim, muito embora tenha sido apreendido material ilícito durante a operação policial –, essa evidência não é suficiente para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo.

A propósito, colaciono julgados desta eg. Câmara e demais Cortes Estaduais,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E MUNIÇÕES –
CONDENAÇÃO DE APENAS UM ACUSADOS POR INCURSO NAS DUAS CONDUTAS E DESCLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AOS OUTROS DOIS ACUSADOS
– 1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DE UM ACUSADO PELO COMÉRCIO DE DROGAS – DESCABIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO CONFESSADA – APREENSÃO DE BITUCAS PARCIALMENTE CONSUMIDAS E DE PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA
– 1.1.
RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADA PELO ÚNICO ACUSADO CONDENADO PELO COMÉRCIO MALSÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – POLICIAIS MILITARES QUE AFIRMARAM TEREM RECEBIDO RECLAMAÇÕES DA VIZINHANÇA QUANTO USO DE MACONHA E ODOR CARACTERÍSTICO PROVENIENTE DA RESIDÊNCIA EM QUE OCORREU A APREENSÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
– 2. (...) – 3. DESPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. 1.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas
. 1.1.
Assim, considerando a apreensão de drogas em poder do apelante e corréus; e inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, no entanto, demonstrada a condição de usuários de entorpecentes, faz-se imperiosa a desclassificação das condutas para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo
. (...). 3. Desprovimento do apelo do Ministério Público e provimento parcial do apelo defensivo”.
(N.U 0003407-14.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) – destaquei.

“Tráfico de drogas privilegiado – Sentença condenatória –
Pretensão da defesa voltada para a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06 – Admissibilidade - Efetiva apreensão de entorpecentes com o acusado - Inexistência, contudo, de provas corroborando a intenção da traficância - Acervo probatório inapto para sustentar o desfecho sugerido na denúncia - Porte de drogas para uso pessoal
-
Diante da incontestável posse de entorpecentes, e considerando ausente o ânimo preordenado de traficar, cabível a desclassificação da imputação atrelada à mercancia da droga para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06
- Prestação de serviços à comunidade - Quantum da pena fixado considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência - Recurso parcialmente provido”.
(
TJSP
; Apelação Criminal 1500275-17.2019.8.26.0580; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS - POSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se no delito de tráfico de drogas, é de ser desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
, fixando-se, desde logo, a pena aplicável, sem necessidade de remessa do processo ao Juizado Especial Criminal. 2. Provimento ao recurso é medida que se impõe”.

(
TJMG
-

Apelação Criminal

1.0567.19.003066-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022) – Destaquei.

Destarte, provejo parcialmente o apelo defensivo para desclassificar a conduta atribuída ao réu
CLEICIANO GOMES CARLOS
para
o crime do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.º do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis.

II –
CONCLUSÃO.

À vista do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLEICIANO GOMES CARLOS
,

apenas para
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele inserto no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
, com determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis,
mantendo, no mais, a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023